Tribunal: TJDFT
Processo: 0736436-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736436-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI BATISTA DA SILVA AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA SOUZA ROCHA D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 64468702 e do AR de ID 64458468, que informa que o mandado de intimação enviado à agravada foi devolvido sem cumprimento pelo motivo "destinatário desconhecido no endereço", a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Brasília, 26 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora